Tribunal: TJMT
Processo: 1004796-54.2022.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1004796-54.2022.8.11.0037

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Acidente de Trânsito]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA IVANICE MANTOVAM BRAVIN - CPF: 628.488.449-49 (APELANTE), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A - CNPJ: 41.315.638/0001-07 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), JULIANA THAIS PEIXOTO ALQUATI DISESSA - CPF: 037.129.646-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO
BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES. ACIDENTE EM RODOVIA SOB REGIME DE CONCESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DE CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. ALEGAÇÃO DE BURACO NA PISTA. AUSÊNCIA DE PROVAS. FOTOS QUE DEMONSTRAM A INEXISTÊNCIA DE BURACOS. OFENSA AO ART. 373, I DO CPC. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Nos termos do a
rt. 373, I do CPC incumbe ao autor o ônus de provar a existência de fato constitutivo de seu direito.

3. No caso dos autos a parte autora não fez prova de que havia buraco na pista, logo éinafastávela conclusão de que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, Ido Código de Processo Civil.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ana
Ivanice

Mantovam
Bravin
(Id. 210428944) em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Lesta/MT, nos autos da Ação de reparação de danos materiais emergentes e lucros cessantes nº 1004796-54.2022.8.11.0037, movida em desfavor de Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S.A., que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente improcedente os pedidos iniciais A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º do CPC.

A parte Apelante requer a reforma da sentença com os seguintes argumentando em síntese que restou comprovado que o acidente somente ocorreu pelas más condições da pista.

Ao final requer a reforma da sentença para o fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM, OAB/MT Nº 14235-O.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Peço o adiamento da conclusão do julgamento para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Aguardo.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Aguardo.

EM 06 DE AGOSTO DE 2024:

ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 13/08/2024, APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL FEITA PELO ADVOGADO DO APELANTE, DR. MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM.

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Ana
Ivanice

Mantovam
Bravin
(Id. 210428944) em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Lesta/MT, nos autos da Ação de reparação de danos materiais emergentes e lucros cessantes nº 1004796-54.2022.8.11.0037, movida em desfavor de Concessionária de Rodovias Rota dos
Graos
S.A., que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente improcedente os pedidos iniciais A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º do CPC.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Como é cediço as concessionárias de serviços rodoviárias, nas suas relações com o usuário, subordinam-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, nesse sentido é o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATROPELAMENTO FATAL. TRAVESSIA NA FAIXA DE PEDESTRE. RODOVIA SOB CONCESSÃO. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. CONCESSIONÁRIA RODOVIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS USUÁRIOS E NÃO USUÁRIOS DO SERVIÇO. ART. 37, § 6°, CF. VIA EM MANUTENÇÃO. FALTA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO PRECÁRIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS.

[...]

2. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com o usuário, subordinam-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço. Precedentes.
(REsp 1268743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014,
DJe
07/04/2014)

E não poderia ser de outra forma, pois o art. 22 do CDC prevê expressamente a incidência da norma consumerista nas relações com as concessionárias, confira-se:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Caracterizada a incidência do CDC no caso dos autos esclareço que em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade. Sobre a questão já me pronunciei:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022)

A parte Apelante requer a reforma da sentença com os seguintes argumentando em síntese que restou comprovado que o acidente somente ocorreu pelas más condições da pista.

Na petição inicial da ação, a parte apelante/autora sustenta que “No dia 07/04/2022, o Sr. Paulo Cezar Ribeiro, funcionário da Autora, devidamente habilitado para conduzir o veículo (
Carteira de Habilitação AD – Doc. 006
), trafegava pela Rodovia MT-130, por volta das 16h10, na altura do Km 30, no sentido Primavera do Leste/MT,
quando precisou desviar de buraco na pista, o que causou a colisão com outro veículo.
” (Id. 210428819, pág. 2)

Portanto, segundo a parte autora/apelante a causa do acidente foi a existência de um buraco na pista, assim descabe neste recurso
de apelação a análise de qualquer outro argumento como rachaduras ou desnível na pista, posto que caracterizara inovação recursal.

Todavia, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que não restou comprovado que o acidente tenha ocorrido em razão de um buraco na pista.

As fotos acostadas pela parte recorrente não evidenciam a existência de um buraco na pista, mas sim degradação de asfalto colocado sobre as placas de concreto que constituem a pista de rolamento da rodovia.

Ademais da análise das fotos se observa que apesar do desgaste do asfalto não havia motivos para o desvio de direção feito pelo motorista do veículo.

Logo, como a parte recorrente não fez prova de que havia buracos na pista como alegado em sua inicial, éinafastávela conclusão de que
a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, Ido Código de Processo Civil
:

“Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[...]”

Destarte, escorreita a sentença ao reconhecer que a culpa pelo acidente foi do motorista do caminhão que sem motivo justificável invadiu a pista contrária.

Assim, não comprovado a culpa da concessionária apelada, a sentença deve ser mantida.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Ante o desprovimento do recurso, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte Apelante para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024